Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, manteve a condenação da embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A embargante alega a existência de vícios no julgado, buscando a sua integração e a modificação do resultado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da tese de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz; (ii) examinar se houve omissão na apreciação do argumento de atipicidade da conduta, por ausência de elementares do tipo penal de tráfico; e (iii) verificar a ocorrência de contradição na valoração do conjunto probatório, notadamente no que tange aos depoimentos dos policiais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já exaustivamente analisada, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal para manifestar mero inconformismo com a decisão desfavorável.
4. Não há omissão a ser sanada. O acórdão recorrido enfrentou expressamente todas as teses defensivas. A questão relativa ao princípio da identidade física do juiz foi rechaçada sob o fundamento de que tal postulado não é absoluto e de que a declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto para a parte (princípio pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na espécie.
5. Igualmente, o julgado analisou a tese de atipicidade, esclarecendo que o crime de tráfico de drogas é de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer um dos verbos-núcleo previstos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, como "guardar" e "ter em depósito", sendo prescindível a efetiva comprovação de atos de mercancia.
6. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, e não a suposta contradição entre a decisão e as provas dos autos ou as teses da defesa. O que a embargante aponta como vício é, em verdade, sua discordância com a valoração das provas que formaram o convencimento do colegiado, o que denota o nítido propósito de obter o reexame da causa.
7. Para fins de prequestionamento, considera-se satisfatoriamente cumprido o requisito quando o Tribunal se manifesta sobre a matéria controvertida, sendo desnecessária a menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados pela parte.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e evidenciado o propósito de rediscutir o mérito da causa, os embargos de declaração devem ser rejeitados, por não constituírem a via processual adequada para a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 399, § 2o, 563 e 619 ; Lei no 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897809, 0731815-27.2022.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j: 25/07/2024; Acórdão 1815089, 07334166820228070003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j: 15/02/2024; Acórdão 1810054, 07068512120238070007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j: 08/02/2024.